Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705561-21.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: REGINALDO ALVES DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por REGINALDO ALVES DA SILVA contra suposta omissão atribuída à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, no intuito de agendar e executar procedimento cirúrgico (Videoartroscopia do Joelho). Nos termos da r. decisão exarada no ID 68873973, esta Relatoria concedeu a gratuidade de justiça em favor do impetrante e indeferiu a medida liminar vindicada na inicial. A autoridade apontada como coatora, no ofício do IGESDF acostado sob o ID 70309388, informa que o procedimento cirúrgico foi autorizado para realização no mês de 03/2025, porém, após o agendamento da consulta para reavaliação, e diversas tentativas através dos telefones disponíveis, não conseguiram contato com o paciente. Por outro lado, o impetrante informa que seu telefone continua o mesmo - (61) 99171-5331, e que realizou consulta no dia 24/03/2025 no Hospital de Base, não sendo informado sobre a marcação da data do procedimento. Dessa forma, determino a intimação da autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se a respeito das informações prestadas pelo impetrante, e se já houve marcação do procedimento cirúrgico. Publique-se. Intime-se. Após, transcorrido o prazo para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de abril de 2025 às 10:57:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora